Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002952-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELENE FREIRE DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 134.993.351-15 (RECORRENTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de cancelamento de hospedagem contratada pela autora e demais prejuízos decorrentes.

2. A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3. A recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que a falha na prestação dos serviços se deu por culpa do hotel contratado ou da autora.

4. A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

5. No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois suficiente para compensar o dano, bem como, os desgastes físicos e emocionais vivenciados.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento à autora de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de cancelamento da reserva do hotel contratada pela autora através de pacote de viagem contratada, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço da reclamada.

A recorrente, nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que na cadeia comercial atuou como mera intermediária. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Ilegitimidade Passiva

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, a referida argumentação não merece guarida. O Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente em seu artigo 34, a responsabilidade solidária das agências de turismo, como prestadora de serviço, por ato dos seus prepostos ou representantes autônomos.

Essa responsabilidade também é objetiva e decorre do simples fato de estar inserido no mercado tanto o produto quanto a prestação do serviço que tem que se dar de forma adequada e sem vícios em suas qualidades, prestados pelos estabelecimentos e operadoras escolhidas pela agência, como previsto no artigo 14 do mesmo Código.

A respeito do tema, já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - PRELIMINARES REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Se foram impugnados os fundamentos do decisum como manda o art. 1.010 do CPC, não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade. A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC. A responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação do serviço, e a existência do dano e do nexo de causalidade é suficiente para gerar a obrigação de reparar, que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes.” (N.U 1003770-17.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e passo à análise do mérito.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso limita-se em analisar se houve falha na prestação dos serviços da reclamada e se cabível a indenização por dano moral aplicada pelo juízo de origem. Por fim, se em caso positivo, deve ser minorada ou não.

Consta dos autos que a consumidora teria adquirido junto a empresa recorrente um pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem e que esta, reservada no
Hotel Royalt Copacabana
, nos dias 03/01/21 a 12/01/21, foi indevidamente cancelada pela reclamada em 28/11/2020, conforme informado pela gerência do hotel.

Afirma que
“
teve seu problema solucionado apenas no dia 04 de janeiro de 2021, as 20h00min”
e que foi colocada
“em um quarto que estava previsto para reforma, pois o mesmo apresentava vícios” (sic)
. Narra que
“a Parte Autora não podia nem ligar o ar condicionado, pois o quarto inundava com a água da refrigeração, conforme filmagem anexo. Neste quarto a Parte Autora permaneceu mais 02 (dois) dias para novamente ser transferida para um quarto sem problemas” (sic).

Para comprovar suas alegações, apresenta o e-mail encaminhado pela requerida com a confirmação da compra onde constam os dados da hospedagem, voucher das passagens aéreas, e-mail da requerida informando o protocolo e a resolução da questão datado de 04/01/2021, gravação em vídeo do quarto de hotel alagado e 02 (duas) gravações referentes ao contato da autora com prepostas da empresa ré.

Na primeira ligação a preposta da requerida
“Niara”
informa que
“aqui para mim consta tudo correto, tem o voucher enviado, tudo certinho”
(sic – 4min) e indicando à autora que ligasse à central de pós-venda no número (11) 3003-9282 (4min16seg).

Na segunda ligação feita a esta central, a autora conversa com a preposta
“Beatriz”
que confirma e existência da reserva (3min24seg) e informa que será necessária a abertura de uma solicitação para verificar o ocorrido, que a resposta da empresa se dará por e-mail, entre uma a duas horas (3min54seg).

A reclamada aduz que não há documentos que comprove que de fato o cancelamento se deu pela empresa e que,
“por algum erro exclusivo do hotel as reservas não foram efetivadas”
(sic). Contudo, não apresenta nos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Em contrapartida, a reclamante logrou êxito em comprovar que ao chegar ao hotel não haviam reservas em seu nome e em nome de suas filhas, e que em razão da lotação do hotel, foi colocada em uma acomodação precária até que a requerida solucionasse a questão da hospedagem. Do mesmo modo comprova as tentativas de solução amigável da questão através das ligações realizadas ao SAC da empresa.

Assim, a inexistência de reserva contratada e paga com antecedência, acrescido da acomodação afoita sem sequer uma justificativa extrapola, de fato, o mero dissabor. Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o descumprimento contratual, no caso, que representa a frustração de um passeio programado com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois suficiente para compensar o dano, bem como, os desgastes físicos e emocionais vivenciados. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Desse modo, faz jus a consumidora o recebimento da indenização por danos morais, tal como devidamente reconhecido na sentença prolatada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021